Tribunal: TJMT
Processo: 1025132-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025132-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), ANTONIO EUGENIO BONJOUR - CPF: 055.612.998-91 (AGRAVANTE), OMAR MACHADO DE SOUZA - CPF: 124.847.761-87 (AGRAVADO), ANA MARIA DE MOURA BONJOUR - CPF: 459.828.991-00 (AGRAVANTE), ISAIAS CAMPOS FILHO - CPF: 109.818.881-00 (ADVOGADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 442.443.201-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PROVA PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO DE TESTEMUNHAS OU TERCEIROS COMO “APOIO”. ROL TAXATIVO DO ART. 466 DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos de ação de manutenção de posse, autorizou a participação de pessoas indicadas pelo autor-recorrido, arroladas como testemunhas, para acompanharem os trabalhos periciais a título de “apoio”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a participação, nos trabalhos periciais, de pessoas que não sejam assistentes técnicos regularmente indicados pelas partes, especialmente quando tais pessoas figuram como testemunhas no processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 466 do CPC prevê, de forma taxativa, que apenas o perito judicial e os assistentes técnicos formalmente constituídos podem participar dos trabalhos periciais, não havendo previsão legal para a figura de “apoio” ou “representante” da parte.

A permissão para que testemunhas acompanhem a perícia viola o contraditório e a ampla defesa, além de comprometer a imparcialidade da prova técnica e os futuros depoimentos testemunhais.

Caso o perito dependa de esclarecimentos fáticos, tais informações devem ser colhidas em audiência de instrução, e não durante a perícia, para resguardar a regularidade processual e a paridade.

A decisão agravada cria risco de nulidade e afronta os princípios da imparcialidade da prova técnica, da economia processual e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Apenas o perito judicial e os assistentes técnicos regularmente indicados podem acompanhar os trabalhos periciais, nos termos do art. 466 do CPC.

É vedada a participação de testemunhas ou terceiros nos trabalhos periciais, ainda que a título de “apoio” ou “representantes” das partes.

A permissão de participação de testemunhas na perícia compromete a imparcialidade da prova e configura violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 465, §1o, 466.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp no 2312038/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; TJ-SP, AI no 2181541-92.2024.8.26.0000, Rel. Des. Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 24.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

Agravo de Instrumento n. 1025132-88.2025.8.11.0000 da decisão da
Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT
que,
nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1000831-08.2021.8.11.0036, permitiu a participação de pessoas indicadas pelo autor-recorrido como "apoio" durante a realização de prova pericial
.

Os agravantes alegam, em síntese, que o agravado OMAR MACHADO DE SOUZA deixou transcorrer in albis o prazo para nomeação de assistente técnico e, posteriormente, apresentou petição (ID 177554760) informando que os Srs. Orides e/ou Dorimar "representarão a parte autora nos trabalhos de campo", embora os tivesse arrolado anteriormente como testemunhas/informantes no processo.

Sustentam que a decisão agravada (ID 192805422) permitiu, em desacordo com o artigo 466 do Código de Processo Civil, a participação das supramencionadas testemunhas/informantes do autor-recorrido como "apoio" ao trabalho pericial, o que comprometeria a imparcialidade da prova técnica.

Argumentam que o Sr. Orides possui manifesto interesse no desate da lide positivo para o autor-recorrido, tendo participado da elaboração dos documentos entregues ao mesmo, o que tornaria sua participação na perícia ainda mais prejudicial à busca da verdade real.

Inconformados com a decisão, os agravantes opuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo a quo em decisão-formulário (ID 199840645), sob o fundamento de que a pretensão não se subsumia às hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão interlocutória e suspender a marcha processual, uma vez que a perícia já se encontra em andamento e poderia ser contaminada pela parcialidade das testemunhas/informantes arrolados pelo autor-recorrido.

No mérito, pleiteiam a reforma da decisão para que seja reconhecido que apenas o assistente técnico tempestivamente indicado pela parte pode representá-la durante a perícia, nos termos do artigo 466 do CPC. Subsidiariamente, caso a perícia efetivamente dependa de esclarecimentos fáticos, requerem que o ato seja postergado para momento subsequente à Audiência de Instrução e Julgamento.

Em decisão liminar, foi deferido parcialmente o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a parte da decisão que permitiu que Orides Antunes da Silva e Dorimar Leandro Ferreira acompanhassem a perícia, determinando o normal prosseguimento dos trabalhos periciais
.

O agravado não apresentou contraminuta (ID 310075862 - Pág. 1).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara
:

Agravo de Instrumento n. 1025132-88.2025.8.11.0000 da decisão da
Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT
que,
nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 1000831-08.2021.8.11.0036, permitiu a participação de pessoas indicadas pelo autor-recorrido como "apoio" durante a realização de prova pericial
.

A controvérsia central deste recurso reside na possibilidade ou não de pessoas indicadas por uma das partes, que não são assistentes técnicos formalmente constituídos e que foram arroladas como testemunhas no processo, acompanharem a realização de prova pericial.

O artigo 466 do Código de Processo Civil estabelece claramente quem pode participar dos trabalhos periciais:

"
Art. 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso.

§ 1o Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição.

§ 2o O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias
."

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que o legislador estabeleceu um rol taxativo de pessoas que podem acompanhar os trabalhos periciais: o perito judicial e os assistentes técnicos indicados pelas partes.

Não há previsão legal para a participação de terceiros, ainda que a título de "apoio" ou "representantes" das partes.

No caso em análise, o Juízo a quo reconheceu expressamente que o autor-agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para indicação de assistente técnico, operando-se a preclusão temporal. Contudo, permitiu que pessoas indicadas pelo autor, que inclusive foram arroladas como testemunhas no processo, acompanhassem os trabalhos periciais sob o fundamento de que "apenas servirão de apoio às partes visto que possuem conhecimento da área objeto de perícia".

Tal decisão contraria frontalmente o disposto no art. 466 do CPC, que não prevê a figura de "apoio" ou "representante" da parte durante a realização da perícia. A participação nos trabalhos periciais é restrita ao perito e aos assistentes técnicos formalmente constituídos, sendo vedada a presença de terceiros que possam, de qualquer forma, influenciar na imparcialidade e na tecnicidade da prova.

A situação se agrava quando se verifica que as pessoas indicadas pelo autor-agravado para acompanhar a perícia foram arroladas como testemunhas no processo.

Assim, permitir que testemunhas acompanhem a produção da prova pericial antes mesmo de prestarem seus depoimentos em juízo representa grave violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, além de comprometer a imparcialidade tanto da prova pericial quanto dos futuros depoimentos testemunhais.

Como bem destacado pelos Agravantes, se o perito depender de informações colhidas a partir de relatos fáticos de testemunhas ou informantes de uma das partes, a prova técnica estará desqualificada, na medida em que não estará se atendo ao trabalho técnico que precisa exteriorizar, além de violar o princípio da paridade de condições no processo.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a importância da observância das regras processuais na produção da prova pericial:

"

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal de origem no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2 . Na hipótese, é inviável modificar, sem reexaminar os fatos e provas dos autos, a compreensão do Tribunal Estadual acerca (i) da extemporaneidade da apresentação dos quesitos e indicação do assistente técnico, para lastrear o exame da preclusão e dos efeitos desta na produção da prova técnica; (ii) da natureza dos quesitos apresentados pelo recorrente (se extrapolaram ou não o objeto inicial da perícia), a fim de definir se a ausência de enfrentamento daqueles implicou cerceamento de defesa; (iii) da inobservância dos parâmetros definidos no acórdão exequendo; e (iv) da conduta supostamente desprovida de boa-fé da empresa recorrida. Incidência da Súmula 7/STJ. 3.
O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual o prazo para indicação do assistente técnico e formulação de quesitos previsto no art . 421, § 1o, do CPC/73 (equivalente ao art. 465, § 1o, do CPC/15) não é preclusivo, podendo tais providências serem realizadas após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no citado dispositivo legal, mas
desde que antes do início dos trabalhos periciais, o que, de acordo com a situação fática descrita no acórdão, não ocorreu na hipótese
. Aplicação da Súmula 83/STJ. 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2312038 RJ 2023/0068124-2, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Também nos demais Tribunais:

“"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – LAUDO PERICIAL CONCLUÍDO – AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS – INTEMPESTIVIDADE NA INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO – PRECLUSÃO - DATA DO INÍCIO DOS TRABALHOS – DESENTRANHAMENTO DE PARECER TÉCNICO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO EM CONTRAMINUTA – ACEITAÇÃO NO CONJUNTO PROBATÓRIO – CABIMENTO - I – Decisão agravada que determinou que a perita responda às críticas feitas ao laudo de avaliação, às fls. 3576 e ss. e 3602 e ss. – Recurso dos executados - II – Hipótese em que a parte exequente, ora agravada, deixou de indicar assistente técnico quando intimado a fazê-lo, vindo a apresentar críticas ao laudo de avaliação somente após a conclusão da perícia, através de profissional técnico especializado – Reconhecido que o prazo de 15 dias previsto no art . 465, § 1o, do CPC, não é preclusivo –
Possibilidade de indicação de assistente técnico e de apresentação de quesitos desde que o trabalho pericial não se tenha iniciado
– Preclusão, na hipótese, configurada – Desentranhamento descabido - Por outro lado, nada impede que a parte traga aos autos considerações de profissional especializado, ante a ausência de impedimento legal para tanto – Precedentes do C.STJ e desta C. Câmara – Acolhido o pedido subsidiário formulado em contraminuta – Decisão reforma em parte – Agravo parcialmente provido". (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21815419220248260000 São Paulo, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 24/10/2024, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/10/2024)

Ademais, caso a perícia efetivamente dependesse de esclarecimentos fáticos que somente poderiam ser prestados por testemunhas, o correto seria postergar sua realização para momento posterior à Audiência de Instrução e Julgamento, quando os fatos já teriam sido esclarecidos pelos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

Importante ressaltar que a decisão agravada, ao permitir a participação de testemunhas nos trabalhos periciais, cria um precedente perigoso que pode comprometer a imparcialidade e a tecnicidade da prova pericial, além de gerar potencial nulidade processual que, se reconhecida posteriormente, acarretará a necessidade de repetição do ato, em flagrante violação aos princípios da economia e da celeridade processual.

Quanto à decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelos Agravantes, verifica-se que o juízo a quo não enfrentou especificamente os argumentos deduzidos nos aclaratórios, ou seja, não enfrentou os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No entanto, considerando que a questão principal - participação de testemunhas na perícia - já está sendo analisada neste recurso, torna-se desnecessário determinar a reanálise da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração, em atenção aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

Por fim, cabe destacar que a perícia é um meio de prova técnico que deve ser conduzido com rigor científico e imparcialidade, sendo inadmissível qualquer interferência que possa comprometer sua credibilidade. A participação de pessoas que não são assistentes técnicos formalmente constituídos, especialmente quando arroladas como testemunhas, representa grave violação às regras processuais e pode comprometer a busca pela verdade real, finalidade última do processo.

Diante do exposto, o provimento do recurso é medida que se impõe, para reformar a decisão agravada na parte que permitiu a participação de pessoas indicadas pelo autor-agravado, que não são assistentes técnicos formalmente constituídos, nos trabalhos periciais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão agravada na parte que permitiu a participação de Orides Antunes da Silva e Dorimar Leandro Ferreira nos trabalhos periciais, determinando que apenas o perito judicial e os assistentes técnicos tempestivamente indicados pelas partes participem da produção da prova pericial, nos termos do artigo 466 do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025